Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LIMA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR LIMA DIAS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 148417102, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi eliminado sob o fundamento de se recusar a entregar a folha de respostas da prova objetiva; que a eliminação não condiz com a realidade; que quando entregou a folha de respostas, ainda havia seis candidatos na sala; que interpôs recurso administrativo em 19/12/2023, mas ainda não foi apreciado pela banca examinadora; que não há previsão de data máxima para apreciação do recurso; que já foram divulgados os resultados preliminares da prova discursiva; que possui direito de receber o resultado na prova objetiva; Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou, bem como com a publicação do resultado obtido nas provas objetiva e discursiva, com inclusão na lista classificatória, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 43862481). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a parte agravante apresentou comprovação da interposição de recurso administrativo contra sua eliminação no concurso público para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília S.A. – BRB. Segundo o candidato, é inverossímil a alegação de que se recusou a entregar a folha de respostas e os demais materiais relacionados à prova. Enquanto a questão de fundo – a existência ou não da recusa do candidato a entregar os documentos referentes à avaliação – exige, de fato, o contraditório e a adequada instrução probatória, a inviabilizar, neste momento processual, a pretendida declaração de nulidade do ato de eliminação do concurso público, o pedido de determinação de análise do recurso administrativo comporta deferimento liminar. Há nos autos pedido de revisão da eliminação, datado de 19/12/2023 (ID 148168780 dos autos de origem). No protocolo de requerimento administrativo disponibilizado pela banca examinadora, consta somente a existência de prazo mínimo para resposta. Cabe ressaltar que o recurso administrativo é tempestivo, uma vez que a banca examinadora, no comunicado de disponibilização do resultado preliminar divulgado em seu sítio eletrônico, declarou que: Os recursos dos candidatos em relação ao resultado divulgado em caráter preliminar poderão ser interpostos on-line, no período compreendido das 8h (oito horas) do dia 14 de dezembro às 22h (vinte e duas horas) do dia 20 de dezembro de 2022, ininterruptamente, conforme o horário oficial de Brasília. Para tanto, os candidatos deverão acessar o AMBIENTE DO CANDIDATO e protocolar o recurso administrativo. Ademais, o candidato demonstrou ter buscado, por mais de um canal, obter a resposta ao recurso interposto, sem olvidar que o resultado final do concurso foi disponibilizado em 27/2/2023. Não é idônea a conduta da banca examinadora que divulga o resultado final do concurso público na pendência de análise de recurso administrativo referente a ato ocorrido no dia da realização da prova objetiva. Esse reconhecimento, contudo, não resulta na aprovação do candidato, admitindo-se, apenas, que a parte agravada promova a análise do recurso administrativo interposto. Isso porque eventual provimento do recurso representará o cômputo dos pontos alcançados na prova objetiva e, alcançada a pontuação e observados os demais critérios previstos no edital, na correção da prova discursiva. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a parte agravada promova a análise do recurso administrativo interposto pelo agravante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora